Tribunal: STF
Processo: RE 913517
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Agravo regimental e embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Lei Estadual 13.747/2009. Imposição de obrigação aos fornecedores de bens e serviços localizados no Estado de São Paulo de fixar data e turno para a entrega dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores. 4. Alegada perda superveniente de objeto pela revogação da legislação impugnada. Reprodução, na Lei 17.832/2023, das disposições questionadas, a qual consolidou a legislação de defesa do consumidor no Estado de São Paulo. Ausência de alteração substancial. Impossibilidade de arguição da prejudicialidade após o julgamento de mérito. 5. Arts. 7º, 8º e 9º da Lei 17.832/2023 consubstanciam cópia da Lei 13.747/2009. Extensão da decisão a referidos dispositivos. 6. Competência privativa da União para legislar sobre serviços de energia elétrica, bem como sobre as condições de prestação do serviço pelas concessionárias. Precedentes. 7. Impossibilidade de legislação estadual promover alteração de aspectos relevantes da relação jurídico-contratual mantida entre o Poder concedente federal e as empresas concessionárias do setor de energia elétrica. 8. Agravo regimental não provido. 9. Embargos de declaração acolhidos, para estabelecer que a interpretação conforme à Constituição conferida à Lei 13.747/2009, do Estado de São Paulo, no sentido de afastar a sua incidência sobre os serviços de energia elétrica, alcança, por igual, os arts. 7º, 8º e 9º da Lei Estadual 17.832/2023.